Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730631-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: WILMAR DA CUNHA BARROS, ILMA DA CUNHA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA DA CUNHA BARROS D E S P A C H O Considerando a atuação na origem, em razão do interesse de incapaz, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora